Tribunal: TJMT
Processo: 1041868-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041868-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA - CPF: 820.540.701-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recorrente:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente sob a rubrica de serviços que alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrido não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora.

4.

A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

Sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

6.

A comprovação dos descontos indevidos limita-se aos lançamentos no valor total de
R$3.354,77(três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
, impondo-se sua devolução em dobro, acrescida de atualização monetária e juros de mora.

7.

A jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovação da contratação deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024 e
N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recorrente:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Andréia Aparecida de Castro Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

280331372): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

280331373): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 280331380): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041868-15.2024.8.11.0002

Recorrente:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Andréia Aparecida de Castro Silva

em face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente entre os meses de julho/2023 a novembro/2024, totalizando o montante de
R$ 4.268,07 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos), sob as denominação de “MORA CRED PRESS”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos
devidamente assinados pela autora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cuja autora recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser afastada a indenização por danos morais.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, observa-se nos extratos apresentados apenas a comprovação dos descontos até junho/2024, totalizando o montante de R$3.354,77(três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DETERMINAR
a restituição no montante de
R$3.354,77(três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
cobrados indevidamente, já na forma dobrada,
atualizado pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 22/05/2025